Tribunal: STF
Processo: Rcl 56454
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por SAMA S.A. – Minerações Associadas (em recuperação judicial), em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Ação Civil Pública 1000214-77.2021.5.02.0447.



    A reclamante alega que foi realizado pedido de tutela provisória de urgência pelo Ministério Público do Trabalho, com o objetivo de impedir, sob pena de multa diária, que a empresa transportadora realizasse o transporte de amianto crisotila e, ato contínuo, promovesse a disposição final ambientalmente adequada do mineral. 



    Informa, ainda, que o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Santos deferiu o pleito e determinou que a transportadora se abstivesse de movimentar a carga de amianto e, ainda, efetuasse a sua destinação ambiental adequada, no prazo de 30 dias. Referida decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, autoridade ora reclamada.



    Sustenta, em síntese, que 



    “(...) nada obstante os equívocos interpretativos do v. acórdão reclamado, fato é que a medida cautelar concedida na ADPF nº 234 permanece vigente, como bem apontou a r. decisão proferida pelo relator Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio (Doc. 6). De forma induvidosa, a cautelar assegura a prática da atividade interestadual e internacional de cargas contendo amianto crisotila. Tal fato torna absolutamente despiciendas as razões suscitadas no v. acórdão reclamado para impedir o transporte e a exportação do mineral via Porto de Santos.” (eDOC 1, p. 13)



    Argumenta, ainda, que “(...) as atividades de extração, beneficiamento e exportação do amianto não são alcançadas pelo julgamento exarado na ADI 3.937/SP. Aquele v. acórdão tinha por objeto avaliar a constitucionalidade da Lei Estadual Paulista nº 12.684/2007, que proibiu o USO, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto.” (eDOC 1, p. 14)



    Diante disso, assevera que inexiste proibição de transporte, para fins de exportação, do amianto crisotila extraído no Estado de Goiás, porquanto referida atividade estaria assegurada pela Lei estadual 20.514/2019. Defende que somente o STF pode reverter tal situação, de forma que não podem existir decisões conflitantes com a ordem estabelecida por esta Corte Suprema, sob pena de desautorizar-se a sua hierarquia máxima. 



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, bem como a tramitação da Ação Civil Pública 1000214-77.2021.5.02.0447, até o julgamento final desta reclamação. 



    No mérito, postula pela procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, naquilo que afronta a autoridade e eficácia da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 234. 



    Em 27.10.2022, deferi o pedido de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos do ato reclamado, proferido nos autos da Ação Civil Pública 1000214-77.2021.5.02.0447, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 40)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência desta reclamação, nos termos de parecer assim ementado:



    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da decisão que deferiu parcialmente medida cautelar na ADPF nº 234/DF para ‘determinar a suspensão da eficácia das interdições ao transporte praticado pelas empresas associadas à arguente, quando fundamentadas em descumprimento da norma proibitiva contida no artigo 1º da Lei nº 12.684/2007, do Estado de São Paulo, reconhecendo-lhes o direito de efetuar o transporte interestadual e internacional de cargas, inclusive as de amianto da variedade crisotila, observadas as disposições legais e regulamentares editadas pela União’. Acórdão reclamado que confirmou, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, decisão que determinara à primeira ré que se abstivesse ‘de realizar qualquer atividade de movimentação, recebimento e transporte de amianto crisotila ou de produtos que o contenham, independentemente de sua origem, destino ou forma de acondicionamento da fibra mineral’ e que realizasse ‘a remoção e a destinação ambientalmente adequada [...], conforme previsto na Resolução Conama 348 /2004’, e às demais rés que se abstivessem ‘de enviar aos municípios de Cubatão, Santos e Guarujá carga de amianto crisotila ou de produtos que o contenham, independentemente de sua origem, destino ou forma de acondicionamento da fibra mineral’. Procedência da irresignação. 



    (…)



    Parecer pela procedência da reclamação, confirmando-se a liminar deferida, e pela intimação do Ministério Público do Trabalho para que manifeste se ainda remanesce interesse na contestação ao feito, em virtude da impossibilidade de que o Ministério Público Federal atue concomitantemente como parte e como custos legis.” (eDOC 45, p. 1-2)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 47)



    Citado, o Ministério Público do Trabalho deixou de se manifestar. (eDOC 48)



    É o relatório. Decido.



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, hipóteses previstas no art. 102, I, “l”. 



    Na hipótese dos autos, a reclamante, alega, em suma, descumprimento de decisão proferida por essa Corte nos autos da ADPF 234-MC.



    Inicialmente, cumpre registrar que o STF julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade de diversas leis estaduais que proibiam a utilização do amianto crisotila em seus respectivos territórios, quais sejam: i) Lei 3.579/2001, do Estado do Rio de Janeiro (ADI 3.406; ADI 3.470); ii) Lei 12.589/2004, do Estado de Pernambuco (ADI 3.356); iii) Lei 11.643/2001, do Estado do Rio Grande do Sul (ADI 3.357); iv) Lei 12.684/2007, do Estado de São Paulo (ADI 3.937); e v) Lei 13.113/2001, do Estado de São Paulo, e vi) Decreto 41.788/2002, do Município de São Paulo (ADPF 109).



    Na ocasião, o Pleno também decidiu pela declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/1995, que assim dispunha:



    “Art. 2º O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco), do grupo dos minerais das serpentinas, e as demais fibras, naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim, serão extraídas, industrializadas, utilizadas e comercializadas em consonância com as disposições desta Lei”.



    Confira-se, a propósito, a ementa da ADI 3.937, que bem reflete o que ficou decidido pelo STF:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.684/2007 do Estado de São Paulo. Proibição do uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto. Produção e consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde. Competência legislativa concorrente. Impossibilidade de a legislação estadual disciplinar matéria de forma contrária à lei geral federal. Lei federal nº 9.055/1995. Autorização de extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto da variedade crisotila. Processo de inconstitucionalização. Alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica. Natureza cancerígena do amianto crisotila e inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura. Existência de matérias-primas alternativas. Ausência de revisão da legislação federal, como determina a Convenção nº 162 da OIT. Inconstitucionalidade superveniente da Lei Federal nº 9.055/1995. Competência legislativa plena dos estados. Constitucionalidade da Lei estadual nº 12.684/2007. Improcedência da ação. 1. A Lei nº 12.684/2007, do Estado de São Paulo, proíbe a utilização, no âmbito daquele Estado, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto, versando sobre produção e consumo (art. 24, V, CF/88), proteção do meio ambiente (art. 24, VI) e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, CF/88). Dessa forma, compete, concorrentemente, à União a edição de normas gerais e aos estados suplementar a legislação federal no que couber (art. 24, §§ 1º e 2º, CF/88). Somente na hipótese de inexistência de lei federal é que os estados exercerão a competência legislativa plena (art. 24, § 3º, CF/88). 2. A Constituição de 1988 estabeleceu uma competência concorrente não cumulativa, na qual há expressa delimitação dos modos de atuação de cada ente federativo, os quais não se sobrepõem. Compete à União editar as normas gerais (art. 24, § 1º), não cabendo aos estados contrariar ou substituir o que definido em norma geral, mas sim o suplementar (art. 24, § 2º). Se, por um lado, a norma geral não pode impedir o exercício da competência estadual de suplementar as matérias arroladas no art. 24, por outro, não se pode admitir que a legislação estadual possa adentrar a competência da União e disciplinar a matéria de forma contrária à norma geral federal, desvirtuando o mínimo de unidade normativa almejado pela Constituição Federal. A inobservância dos limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente implica a inconstitucionalidade formal da lei. 3. O art. 1º da Lei Federal nº 9.055/1995 proibiu a extração, a produção, a industrialização, a utilização e a comercialização de todos os tipos de amianto, com exceção da crisotila. Em seu art. 2º, a lei autorizou a extração, a industrialização, a utilização e a comercialização do amianto da variedade crisotila (asbesto branco) na forma definida na lei. Assim, se a lei federal admite, de modo restrito, o uso do amianto, em tese, a lei estadual não poderia proibi-lo totalmente, pois, desse modo, atuaria de forma contrária à prescrição da norma geral federal. Nesse caso, não há norma suplementar, mas norma contrária/substitutiva à lei geral, em detrimento da competência legislativa da União. 4. No entanto, o art. 2º da Lei Federal nº 9.055/1995 passou por um processo de inconstitucionalização, em razão da alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica, e, no momento atual, não mais se compatibiliza com a Constituição de 1988. Se, antes, tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente ocasionados pela utilização da crisotila, falando-se, na época da edição da lei, na possibilidade do uso controlado dessa substância, atualmente, o que se observa é um consenso em torno da natureza altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura, sendo esse o entendimento oficial dos órgãos nacionais e internacionais que detêm autoridade no tema da saúde em geral e da saúde do trabalhador. 5. A Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho, de junho de 1986, prevê, dentre seus princípios gerais, a necessidade de revisão da legislação nacional sempre que o desenvolvimento técnico e o progresso no conhecimento científico o requeiram (art. 3º, § 2). A convenção também determina a substituição do amianto por material menos danoso, ou mesmo seu efetivo banimento, sempre que isso se revelar necessário e for tecnicamente viável (art. 10). Portanto, o Brasil assumiu o compromisso internacional de revisar sua legislação e de substituir, quando tecnicamente viável, a utilização do amianto crisotila. 6. Quando da edição da lei federal, o país não dispunha de produto qualificado para substituir o amianto crisotila. No entanto, atualmente, existem materiais alternativos. Com o advento de materiais recomendados pelo Ministério da Saúde e pela ANVISA e em atendimento aos compromissos internacionais de revisão periódica da legislação, a Lei Federal nº 9.055/1995 – que, desde sua edição, não sofreu nenhuma atualização –, deveria ter sido revista para banir progressivamente a utilização do asbesto na variedade crisotila, ajustando-se ao estágio atual do consenso em torno dos riscos envolvidos na utilização desse mineral. 7. (i) O consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto crisotila, (ii) a existência de materiais alternativos à fibra de amianto e (iii) a ausência de revisão da legislação federal revelam a inconstitucionalidade superveniente (sob a óptica material) da Lei Federal nº 9.055/1995, por ofensa ao direito à saúde (art. 6º e 196, CF/88), ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, inciso XXII, CF/88), e à proteção do meio ambiente (art. 225, CF/88). 8. Diante da invalidade da norma geral federal, os estados-membros passam a ter competência legislativa plena sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da CF/88. Tendo em vista que a Lei nº 12.684/2007 do Estado de São Paulo proíbe a utilização do amianto crisotila nas atividades que menciona, em consonância com os preceitos constitucionais (em especial, os arts. 6º, 7º, inciso XXII; 196 e 225 da CF/88) e com os compromissos internacionais subscritos pelo Estado brasileiro, não incide ela no mesmo vício de inconstitucionalidade material da legislação federal. 9. Ação direta julgada improcedente, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/1995, com efeito erga omnes e vinculante.” (ADI 3.937, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2019)



    Todavia, em face do referido julgado, foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de apreciação, nos quais se questiona, em síntese, a eficácia erga onmes da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/1995, bem como a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão.



    Dessarte, entendo que o STF, ao apreciar as referidas ações, não abordou a questão sob o enfoque do transporte para exportação do amianto crisotila.



    Especificamente quanto ao ponto, extrai-se dos autos que o Estado de Goiás editou a Lei 20.514/2019, que dispõe sobre a autorização, para fins exclusivos de exportação, da extração e beneficiamento do amianto crisotila nos limites de seu território. O referido diploma legal foi objeto do ajuizamento da ADI 6.200, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cujo mérito ainda se encontra pendente de julgamento. Nesses termos, a meu ver, ante a ausência, pelo menos por ora, de qualquer juízo de inconstitucionalidade sobre o conteúdo da Lei 20.514/2019, o diploma permanece hígido.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na espécie, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública pretendendo impedir que fosse realizada qualquer movimentação de carga de amianto crisotila nos Municípios de Cubatão, Santos e Guarujá, com destino ao Porto de Santos, bem como fosse efetuada a destinação ambiental adequada do produto.



    O pedido foi julgado procedente pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Santos/SP, nos seguintes termos:



    “(...)



    O Ministério Público do Trabalho requer que à 1ª ré se abstenha de realizar qualquer atividade de movimentação, recebimento e transporte de amianto crisotila ou de produtos que a contenham, independentemente de sua origem, destino ou forma de acondicionamento da fibra mineral e realize a remoção e a destinação ambientalmente adequada de qualquer carga de amianto crisotila ou de produtos que a contenham. Quanto às 2ª e 3ª rés, requer sejam proibidas de enviar aos municípios de Cubatão, Santos e Guarujá carga de amianto crisotila ou de produtos que o contenham, independentemente de sua origem, destino ou forma de acondicionamento da fibra mineral.



    No caso dos autos, restou comprovado a presença da carga de amianto junto à ré, conforme documentos acostados.



    O E. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95 que permitia a extração, industrialização, comercialização e a distribuição do uso de amianto na variedade crisotila no país (ADIs 9347 e 3406), tendo a decisão efeito vinculante e erga omnes.



    A manifestação do STF encontra respaldo na comunidade científica, segundo a qual, o amianto crisotila possui natureza cancerígena e, como tal, representa ameaça ao direito à saúde (art. 6º e 196, CF /88), ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, inciso XXII, CF/88), e à proteção do meio ambiente (art. 225, CF/88).



    Ainda, foi determinado o sobrestamento da ADPF 234 na qual havia sido deferida parcialmente medida cautelar para suspender as interdições ao transporte de amianto crisotila, em consonância com a inconstitucionalidade declarada do art. 2º da Lei 9.055/95.



    Por sua vez, a Lei Estadual 12.684/2007, que proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros materiais minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição, foi declarada constitucional pelo STF.



    A alegação de que o deferimento da pretensão autoral violaria o livre exercício da atividade econômica de transporte não prospera. É de se observar que o amianto crisotila apresenta grave risco de dano à saúde dos trabalhadores e o efetivo alcance dos princípios constitucionais elencados somente será alcançado proibindo-se também o transporte do produto.



    Insta registrar que a 1ª ré impetrou mandado de segurança contra decisão deste juízo, distribuído sob nº 1002220-40.2021.5.02.0000, sendo que a Exma. Desembargadora Relatora Ana Maria Moraes Barbosa Macedo indeferiu a liminar postulada e entendeu que o transporte de amianto é incompatível com a CF/88, nos termos da seguinte decisão:



    (…)



    Ao contrário do alegado pelo impetrante, não há que se falar em ausência de proibição legal; ao contrário, após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2° da Lei n° 9.055/1995, em 2017, ficou expressamente proibida, em todo território nacional, a extração, industrialização, comercialização e transporte do amianto e de produtos que o contenham.



    Cabe esclarecer que o direito ao exercício da atividade econômica e à livre locomoção de pessoas e bens não se sustenta nos casos em que constatado efetivo risco à vida e à saúde das pessoas.



    E, relativamente ao amianto crisotila, é consenso científico, bem como entre os órgãos nacionais e internacionais responsáveis pela regulação da saúde (aí incluída a saúde do trabalhador), de que se trata de substância altamente cancerígena, não havendo a possibilidade de uso seguro de tal substância.



    Tem-se, portanto, que o pedido de autorização para o transporte do amianto é incompatível com a Constituição da República, não caracterizando direito líquido e certo.



    Registre-se, ainda, que a determinação de que a ora impetrante proceda à destinação ambientalmente correta do produto que se encontra em sua posse deve ser mantida, uma vez que é consequência lógica da conclusão de que o transporte do amianto ofende a Constituição Federal. Trata-se de obrigação que decorre da responsabilidade social e ambiental que devem nortear a atuação de todas as pessoas físicas e jurídicas, tanto no âmbito público, quanto no privado.’ (grifei)



    Nessa senda, com base na atual jurisprudência do STF, resta claro o perigo de dano à vida e à segurança daqueles que estão em contato com amianto, ante o seu poder cancerígeno.



    Por fim, o autor requer a condenação solidária das 2ª e 3ª rés para que sejam proibidas de enviar aos municípios de Cubatão, Santos e Guarujá carga de amianto crisotila ou de produtos que o contenham, independentemente de sua origem, destino ou forma de acondicionamento da fibra mineral.



    Conforme disposição do artigo 2º, § 2º, da CLT, o grupo econômico consiste na união de duas ou mais empresas, cada uma com personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra. Ainda, o § 3º do art. 2º da CLT, determina que ‘não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.’



    A 3ª ré admite que tem participação acionária na 2ª ré. Ademais, a conduta das rés demonstram interesse integrado e que atuam em conjunto, pois constituíram o mesmo patrono e valeram-se da mesma peça de defesa. Portanto, resta evidenciado que as 2ª e 3ª rés pertencem ao mesmo grupo econômico, ensejando a responsabilidade solidária.



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para ratificar a decisão de id b93161f e determinar que a 1ª ré se abstenha de realizar qualquer atividade de movimentação, recebimento e transporte de amianto crisotila ou de produtos que o contenham, independentemente de sua origem, destino ou forma de acondicionamento da fibra mineral e realize a remoção e a destinação ambientalmente adequada de qualquer carga de amianto crisotila ou de produtos que o contenham que receba, independentemente de sua origem, destino ou forma de acondicionamento da fibra mineral, de forma definitiva, conforme previsto na Resolução Conama 348/2004, após obtenção do CADRI - Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental junto à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de atraso.” (eDOC 35; grifei)



     O TRT da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela ora reclamante, mas, no que interessa ao caso dos autos, manteve a ordem de proibição do transporte de amianto crisotila em território paulista, para fins de exportação. (eDOC 36)



    Nesses termos, diante da ausência de manifestação expressa do STF acerca da possibilidade de extração do amianto crisotila para fins de exportação, bem como da existência de lei local que regulamenta a matéria, entendo que, ao impedir o transporte de amianto crisotila, o Tribunal reclamado agiu em desacordo com o entendimento firmado pelo STF.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao fazer a seguinte afirmação em seu parecer:



    “(...)



    Resta evidenciada, no entanto, para o que interessa em sede de reclamação constitucional, a dissonância entre o teor do acórdão reclamado e a decisão cautelar referendada pelo Tribunal Pleno do STF na ADPF nº 234/DF, em 28/9/2011, DJe de 6/12/2012, que suspendeu a eficácia das interdições ao transporte interestadual e internacional de amianto crisotila, suspensão mantida pelo Ministro Marco Aurélio em decisão monocrática publicada em 25/6/2021. 



    Conforme se extrai do voto do Ministro Relator, Marco Aurélio, bem como dos votos dos demais Ministros, durante os debates travados no julgamento da aludida medida cautelar, a suspensão da interdição ao transporte interestadual e internacional de cargas contendo amianto na variedade crisotila foi amparada no fundamento de que a Lei nº 12.684/2007 do Estado de São Paulo proíbe o uso do amianto em seu território, nada dispondo sobre transporte ‘quando o material está destinado a outros estados da Federação ou ao exterior’, o que ‘não configura “uso” na acepção técnica da palavra’, conforme destacado pelo Ministro Marco Aurélio e acompanhado pelos demais Ministros.



    (…)



    Em suma, o objeto da ADPF nº 234/DF consiste em definir se o Estado de São Paulo estaria - em virtude da atuação dos fiscais do trabalho, à luz da Lei nº 12.684/2007, impeditiva do transporte de produtos que contenham amianto ou asbesto nas rodovias do Estado, inclusive quando destinados a outras unidades da Federação ou à exportação – a violar o princípio federativo, a liberdade de locomoção no território nacional e a reserva de competência legislativa da União, previstos, respectivamente, nos artigos 1º, caput, 5º, inciso XV, e 22, incisos IX, X e XII, da Constituição Federal. 



    Enquanto não definida a controvérsia jurídico-constitucional de que trata a ADPF n° 234 e, portanto, enquanto não decidido pela Suprema Corte acerca da interpretação conforme à Constituição Federal que deva ser conferida à lei paulista, o que vige é a decisão suspensiva das interdições ao transporte interestadual e internacional de amianto crisotila, que foi desrespeitada pelo acórdão reclamado. 



    Portanto, a presente reclamação deve ser julgada procedente, confirmando-se a liminar deferida (…).” (eDOC 45, p. 6/10)



    Ademais, reforço que o descumprimento da decisão formalizada por esta Corte, em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes, pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 234-MC (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente